Tribunal: TCU
Processo: 031.594/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10068/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.594/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Maria Gusmão Pereira (CPF XXX.224.645-XX); Jose Bispo Franca (CPF XXX.652.785-XX); Marluce Alves de Souza (CPF XXX.749.495-XX); Oziel Moreira Hartwick (CPF XXX.403.897-XX) e Patrícia Mesquita Saldanha (CPF XXX.903.305-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - TRE - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.